Tribunal: TJMT
Processo: 1034820-10.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034820-10.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIA CONCEICAO LEITE DOS SANTOS - CPF: 890.930.111-20 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA – MULTA
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

“
Demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária
” (TJ-MT 10276719420208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034820-10.2021.8.11.0002

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

APELADO: MARIA CONCEIÇÃO LEITE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
, contra sentença proferida pela juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de
MARIA CONCEIÇÃO LEITE DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos da parte autora e revogou a liminar, mantendo a requerida na posse do bem em razão da purgação da mora, declarando quitado o contrato aqui apontado.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença, a parte requerida interpôs Embargos de Declaração (Id. 173942709), acolhido parcialmente pela juíza de origem, modificando a sentença para condenar a parte autora ao pagamento da multa
astreintes
equivalentes a 07 (sete) dias de atraso, no importe de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a parte autora-apelante aduz que “
não há como se aplicar a multa ora exigida pela simples razão de que não houve comprovação da intimação pessoal ao Banco da obrigação de fazer, providência tida como requisito essencial para se exigir a multa imposta por eventual descumprimento daquela intimação, que deve ser, ressalte-se, pessoal, conforme disposto na Súmula 410 do STJ
” (sic).

Defende que o prazo de 48 (quarenta e oitos) horas para o cumprimento da decisão é exíguo e desproporcional, alegando que “
tendo em vista que existe complexidade no ato de restituir o bem ao Apelado, envolvendo inclusive demandas administrativas para tanto, é importante considerar que o prazo estipulado não é suficiente, não podendo a Instituição Financeira sofres sanções por conta disso”
(sic)
.

Destaca que “
a multa por descumprimento de ordem pode ser revista ou limitada a qualquer tempo, adequando-a a sua primordial função, qual seja, de estimular o cumprimento da obrigação, bem como para evitar a violação ao princípio do enriquecimento sem causa
” (sic).

Assevera que “
não houve razoabilidade e proporcionalidade em sua fixação. Isto porque, o montante é um valor alto e por certo que acarretará enriquecimento sem causa ao Autor
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença afastando a aplicação da multa ou determinando sua redução (Id. 173942720).

Sem contrarrazões pela parte apelada.

O preparo foi recolhido (Id. 173942721).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se da controversa recursal, quanto à regularidade ou não da sentença no ponto que aplicou a multa cominatória no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em razão do atraso injustificado de sete dias no cumprimento da decisão judicial, que determinou a restituição do veículo apreendido em razão da purgação da mora.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente relatar os atos processuais da presente demanda.

Extrai-se dos autos de origem que a parte autora ajuizou a presente ação de busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, Modelo: PALIO FL FIRE CEL2, Ano: 2015, Cor: Branca, Placa: PVU2650, RENAVAM: 1043645621, CHASSI: 9BD17122ZF7534168, em razão da requerida não ter efetuado o pagamento da parcela nº 45, com vencimento em 08/07/2021, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, informando que o valor total é R$ 3.333,16 (três mil reais e trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos).

Após a parte autora comprovar a constituição da devedora em mora, a juíza de origem deferiu a liminar de busca e apreensão no Id. 173942669, cumprida em Id. 173942672.

Por sua vez, a parte requerida, ora apelada em Id. 173942677, apresentou pedido de purgação da mora, juntando comprovante de depósito em Id. 173942679.

Ato continuo, a juíza
a quo
, determinou a restituição do veículo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Injustificadamente a parte autora demorou para restituir o veículo, como bem fundamentado pela juíza sentenciante em Id. 173942718, vejamos:

“(...)
Conforme se observa dos autos, a decisão que determinou a restituição do bem foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico sob nº 11170, no dia 24.02.2022, sendo publicada no dia 25.02.2022 (sexta-feira). Portanto, o prazo para devolução deu início no dia 28.02.2022 (segunda-feira) e terminou no dia 01.03.2022.

Assim, considerando que o veículo foi devolvido no dia 09.03.2022, têm-se um período de 7 (sete) dias de descumprimento e que deve ser indenizado pelo autor à requerida, perfazendo um total de R$-3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
” (sic).

Dessa forma, nota-se que a parte apelante foi devidamente intimada para restituir o bem apreendido, não merecendo prosperar as suas razões do apelo, especialmente quanto a necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação (súmula 410 do STJ), tendo em vista que a mesma apresentou recurso de agravo de instrumento nº 1004563-71.2022.8.11.0000 que fora desprovido, onde a parte se insurgia quanto à multa diária imposta, evidenciando assim, a ciência do
decisum,
além de se tratar de processo eletrônico em que se se dispensa a intimação pessoal.

Portanto, a manutenção da sentença que determinou o pagamento da multa
astreintes
no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), é a medida que se impõe.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COBRADO NA INICIAL
– DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – POSSIBILIDADE
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERIDO VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – APELO DO REQUERIDO PROVIDO. A purga tempestiva da mora nos contratos de alienação fiduciária concede ao devedor o direito de receber novamente o bem apreendido livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
Demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária
. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária”.
(TJ-MT 10276719420208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

Da mesma forma, é o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 1º APELO - EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO -
PURGA DA MORA - OCORRÊNCIA - ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - VALOR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA
- 2º APELO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - CARÊNCIA ECONÔMICA - ART. 99, §§ 2º e 3º, CPC - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - COMPROVAÇÃO.- O pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo à apelação poderá ser formulado por requerimento, mediante petição simples, dirigido: a: ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; b: relator, se já distribuída à apelação ( CPC, art. 1.012, § 3º)- Cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do fiduciário. Nesse mesmo prazo, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º)- A fixação da multa cominatória tem caráter inibitório e o juiz deve fixá-la de modo a desestimular a parte a não descumprir a determinação judicial, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - O valor da multa não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajoso para o devedor pagá-la a cumprir a obrigação - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça ( CPC, art. 98)”.
(TJ-MG - AC: 50018343220208130351, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/07/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI Nº 911/69. AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE ACORDO. BEM APREENDIDO.
DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO.
DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE COBRADO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL.
MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando comprovado nos autos que a apreensão do veículo foi indevida, em razão de as parcelas cobradas terem sido pagas antes do ajuizamento da ação e da apreensão do bem, fica evidenciado o dano moral alegado, assim como o dano material, ensejando, assim, a sua reparação, sobretudo por impossibilitar a ré/apelada de utilizar o veículo e locomover-se por mais de um mês. 2. Conforme disposição expressa do artigo 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, ficará obrigado a pagar o dobro do que houver cobrado e, no caso, a apelada se viu judicialmente acionada e obrigada a defender-se em ação judicial quando as parcelas reclamadas já haviam sido quitadas, porquanto realizado acordo entre as partes. Não é demasiado acrescentar que, caso houvesse justificado o equívoco no ajuizamento da ação de busca e apreensão, poderia o apelante ter desistido do seu pleito, logo no início, o que não ocorreu.
3. É possível a fixação de multa em caso de não devolução do veículo no prazo estipulado, caso quitado o débito pela devedora fiduciante, assim como na hipótese do credor retirar o veículo da comarca antes do término do prazo para a purgação da mora, devendo ser mantido o valor fixado para a 'astreinte' quando não afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O artigo 8º da Lei estadual nº 20.732, de 17/01/2020, que tratava da remissão de débito tributário, teve a inconstitucionalidade declarada por esta Corte de Justiça, na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5256507.85.2020.8.09.0000, não havendo falar em sua aplicação, no caso em exame. 5. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ-GO - AC: 57460519420198090051 RIO VERDE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023